Tribunal: CARF
Processo: 18471.002241/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002241/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.263 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MARK ROY MCMAHON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade
judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao
Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que
o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na
decisão recorrida.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
A compensação de valores de impostos pagos no exterior sob regimes de
tributação diferentes deve ser considerada como indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física relativo ao ano-calendário de 2005, constituído em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002241/2008-78
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002241/2008-78

decorrência da compensação indevida de imposto pago no exterior, de modo que o crédito
tributário restou apurado no montante total de R$ 51.963,00, incluindo-se aí a cobrança do
imposto, a multa de ofício e os juros de mora (fls. 51).
Depreende-se da leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
constante do Auto de Infração (e-fls. 52/53) que a autoridade lançadora acabou concluindo pela
lavratura do Auto com base nos motivos abaixo reproduzidos:
“001 - COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
O contribuinte auferiu rendimentos tributáveis de fonte no exterior, mais
especificamente nos Estados Unidos da América (EUA), no ano-calendário 2005. Os
rendimentos foram informados na Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do mesmo ano
e totalizaram R$ 658.939,18 (fls.3/6).
Em sua resposta ao Termo de Inicio de Fiscalização expedido (fls.13/16), o fiscalizado
esclareceu que efetuou a compensação do imposto de renda devido no Brasil com o
imposto pago nos EUA com base no Ato Declaratório SRF n° 28 de 26/04/2000 e na
Instrução Normativa SRF n° 73 de 23/07/1998, e apresentou planilha demonstrando
como foi feita a compensação (fls.28).
Com efeito, o Ato Declaratório SRF n° 28 de 26/04/2000 declara compensável com o
imposto devido no Brasil o imposto pago nos EUA sobre receitas e rendimentos
auferidos naquele país. A IN SRF n ° 208 de 27/09/2002, que revogou a IN SRF n ° 73
de 23/09/1998, nos seus artigos 14, 15 e 16, trata da forma como se faria a
compensação.
O imposto de renda devido no Brasil, incidente sobre os rendimentos recebidos no
exterior, poderia ser compensado com o imposto de renda pago no exterior sobre os
mesmos rendimentos.
O contribuinte foi então intimado (fls.33/36) a informar o imposto de renda pago no
exterior incidente sobre os rendimentos recebidos no exterior, US$ 265.905,00,
oferecidos à tributação no Brasil, R$ 658.939,18. Apesar de intimado e reintimado, não
apresentou resposta.
Tendo em vista a ausência de manifestação do contribuinte e com o intuito de
apurarmos o imposto pago no exterior incidente sobre os rendimentos oferecidos à
tributação no Brasil, recorremos a análise da “Declaração de Imposto de Renda”
prestada nos EUA (fls.23/27), onde constatamos que o total de imposto de renda
apurado foi de US$ 134.647 para uma base de cálculo de US$ 712.519. Para se apurar o
imposto pago nos EUA correspondente a US$ 265.905,00, informados pelo contribuinte
na sua DIRPF-2005, fizemos o seguinte cálculo:
Imposto pago nos EUA = (B x C) / A , onde:
“A” é a base de calculo constante da declaração do contribuinte apresentada nos EUA,
US$ 712.519,00 (fls.24);
“B” é o total do imposto apurado na declaração do contribuinte apresentada nos EUA,
US$ 134.647,00 (fls.25);
“C” são os rendimentos recebidos no exterior, R$ 658.939,18, informados pelo
contribuinte na sua DIRPF-2006 em dólares americanos, US$ 265.905,00 (fls.23)
Desta forma, apuramos que o imposto de renda pago no exterior incidente sobre US$
265.905,00 correspondeu a US$ 50.248,92, sendo este o valor anual passível de
compensação com o imposto de renda devido no Brasil.
Na planilha de fls.56, parte integrante e inseparável desta Notificação de Lançamento,
onde os valores em dólares americanos foram convertidos conforme o parágrafo 2°, art
16 da IN SRF 208 de 27/09/2002, demonstrou-se que o imposto pago no exterior no
valor de US$ 50.248,92 correspondia a R$ 124.662,55.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002241/2008-78

Na DIRPF referente ao ano-calendário 2005 (fls.4/6), o contribuinte informou o total de
R$ 160.088,65 como imposto pago no exterior, efetuando a compensação com o
imposto devido no Brasil.
Tendo em vista que o imposto de renda pago no exterior passível de compensação com
aquele devido no Brasil era de R$ 124.662,55, percebe-se que o fiscalizado compensou
a maior o total de R$ 35.426,10, levando à glosa deste valor.”
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal em 24.09.2008 (fls.
62) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de e-fls. 65/82 por meio da qual suscitou,
portanto, os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de e-fls. 110/121, a 2a Turma
da DRJ do Rio de Janeiro – RJ entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verifica da
ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
Indevida a compensação de valores de impostos pagos no exterior sob regimes de
tributação diferentes.
PEDIDO DE JUNTADA DE NOVAS PROVAS.
Deve ser indeferido o pedido de juntada de novas provas, quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada, contendo o processo os elementos necessários para
a formação da livre convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 10.11.2014 (e-fls. 138) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de e-fls. 135/139,
protocolado em 04.12.2014, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o
recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002241/2008-78

(i)
Que em 24.03.2014 negociou um parcelamento com a Receita Federal cujo
valor foi consolidado em R$ 38.417,40 o qual vem sendo regularmente
pago mês a mês (doc. fls. 204), relativo somente a multa decorrente do
carnê-leão, sendo que entende que o valor obtido com base para incidência
da multa foi incorretamente consolidado porque tomou por base diferenças
mensais obtidas de forma incorreta;
(ii)
Que as considerações contidas nas peças defensivas integrem o presente
recurso voluntário;
(iii)
Que todos os documentos necessários à compreensão dos fatos foram
juntados aos autos, sendo que, no caso, é inquestionável a possibilidade de
dedução do imposto na DAA do ano-calendário de 2005, uma vez que é
americano e vendeu um imóvel no solo americano e, portanto, teve seus
rendimentos mensais pagos por uma empresa americana, considerando,
para tanto, o princípio da reciprocidade e o acordo existente entre as
nações;
(iv)
Que a discussão limita-se aos valores aceitados no que diz com a
compensação e ao valor da multa lançada;
(v)
Que os rendimentos ordinários no ano-calendário de 2005 foram
declarados no montante de U$ 2695.905,00 e o imposto foi recolhido no
montante de U$ 69.575,76, sendo que esses dados estão expressos de
forma clara na documentação colacionada aos autos, mas, para que não
paire nenhuma dúvida, entende por juntar novamente aos autos a folha
relativa a esta informação que se encontra no corpo da declaração
realizada ao Fisco americano;
(vi)
Que não há dúvida de que o imposto foi recolhido nos Estados Unidos no
valor de U$ 134.647,00 e, portanto, para facilitar o raciocínio,
considerando-se tudo em dólar o recorrente acabou pagando U$ 69.575,76
de imposto referente aos seus rendimentos ordinários e no que diz com os
demais rendimentos, inclusive o ganho de capital, pagou o imposto de U$
65.071,24;
(vii)
Que, diferentemente do que restou afirmado pelo auditor, que, a propósito,
utilizou-se de uma regra de três com dados equivocados tendo em vista
que não há qualquer afirmação nos autos que dê base no sentindo de que o
imposto no exterior relativo aos rendimentos ordinários tenha sido
recolhido no montante de U$ 50.248,92, acabou recolhendo aos cofres
americanos a importância de U$ 69.575,76;
(viii) Que o valor de U$ 69.575,76 a título de recolhimento do imposto federal
sobre rendimentos ordinários é o único valor claro e indiscutível
mencionado nas declarações do recorrente, de modo que o não
reconhecimentos dos outros U$ 19.326,84 importaria em bitributação;
(ix)
Que o valor do dólar americano considerado pela autoridade fiscal e tal
qual mencionado no próprio acórdão é de R$ 2.4090, uma vez que às fls.
133 considerou-se que U$ 55.248,92 correspondia a R$ 124.665,55; e
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002241/2008-78

(x)
Que o recorrente recolheu a título de imposto de renda o valor de R$
5.772,92 em 19.04.2006 e que este valor tem que ser compensado caso a
decisão seja mantida.
Com base em tais alegações, o recorrente requer (i) que os cálculos sejam refeitos
a título de IRPF e que, portanto, o recolhimento aos cofres americanos seja reconhecido no
montante de U$ 69.575,76, bem assim (ii) que a importância de R$ 5.772,92 recolhidos sob o
código de receita n° 0211 seja computada para as devidas compensações e, ao final, (iii) que o
auto de infração seja cancelado.
Considerando, por um lado, que o recorrente não apresentou novas razões de
defesa em comparação com aquelas levantadas em sede de impugnação e que, por outro lado, a
autoridade julgadora de 1a instância analisou detidamente tais alegações, entendo, aqui, por
adotar a fundamentação ali perfilhada como razões de decidir, valendo-me, para tanto, da
autorização constante do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF - CARF, aprovado pela
Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 20151. Passarei a reproduzi-la adiante:
“Da leitura dos autos, verifica-se que o contribuinte auferiu rendimentos tributáveis de
fonte no exterior, mais especificamente nos Estados Unidos da América (EUA), no ano-
calendário 2005. Os rendimentos foram informados na Declaração de Ajuste Anual –
DAA do mesmo ano e perfizeram o montante de R$ 658.939,18 (fls. 04/06).
De acordo com a Descrição dos Fatos da presente notificação de lançamento, às fls. 52 e
53 dos autos, em resposta ao Termo de Início da Ação Fiscal, acostada às fls. 13/16 e
documentos às fls. 17/32, o fiscalizado esclareceu que efetuou a compensação do
imposto de renda devido no Brasil com o imposto pago nos EUA, com base no Ato
Declaratório SRF n° 28, de 26/04/2000 e na Instrução Normativa SRF n° 73, de
23/07/1998, assim como apresentou planilha, à fl. 32, demonstrando como foi feita a
compensação.
De fato, o Ato Declaratório SRF n° 28, de 26/04/2000, abaixo reproduzido, declara
compensável com o imposto devido no Brasil o imposto pago nos EUA sobre receitas e
rendimentos auferidos naquele país:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo
em vista o disposto no § 3o do art. 1o da Instrução Normativa SRF no 73, de 21 de
julho de 1998, declara que:
I – a legislação federal dos Estados Unidos da América permite a dedução do tributo
reconhecidamente pago no Brasil sobre receitas e rendimentos auferidos e tributados
no Brasil, o que configura, nos termos do § 2o do art. 1o da Instrução Normativa no
73, de 1998, a reciprocidade de tratamento;
II – o imposto pago nos Estados Unidos da América pode ser compensado com o
imposto devido no Brasil, observados os limites a que referem os arts. 14, § 3o, 15, §
6o e 16, § 1o da Instrução Normativa no 73, de 1998;
III – a reciprocidade de tratamento não se comunica aos tributos pagos aos estados-
membros e municípios.”

1 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002241/2008-78

A Instrução Normativa SRF no 208, de 27/09/2002, que revogou a Instrução Normativa
SRF no 73, de 23/07/1998, nos seus arts. 14, 15 e 16, trata da forma como se faria a
compensação, a seguir transcritos:
“Art. 14. A alienação de bens ou direitos e a liquidação ou resgate de aplicações
financeiras adquiridos, a qualquer título, em moeda estrangeira, bem assim a
alienação de moeda estrangeira mantida em espécie, de propriedade de pessoa
física, estão sujeitos à apuração de ganho de capital tributável de acordo com o
disposto no art. 24 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e
sua regulamentação.
Resultado da Atividade Rural
Art. 15. O resultado da atividade rural exercida no exterior, quando positivo,
integra a base de cálculo do imposto devido na declaração no ano-calendário e
deve ser apurado de acordo com o disposto na Instrução Normativa SRF no 83, de
11 de outubro de 2001.
§ 1o O imposto pago no exterior pode ser compensado na Declaração de Ajuste
Anual até o valor correspondente à diferença entre o imposto calculado com a
inclusão do resultado da atividade rural exercida no exterior e o imposto calculado
sem a inclusão desses rendimentos, observado o disposto nos arts. 1o, caput e § 2o, e
16, § 1o, desde que não seja compensado ou restituído no exterior.
§ 2° O imposto pago no exterior é convertido em dólares dos Estados Unidos da
América, pelo valor fixado pela autoridade monetária do país de origem dos
rendimentos para a data do recebimento e, em seguida, em reais pela cotação do
dólar fixada, para compra, pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento do rendimento.
Demais Rendimentos Tributados
Art. 16. Os demais rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior por
residente no Brasil, transferidos ou não para o País, estão sujeitos à tributação sob
a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no mês do recebimento, e
na Declaração de Ajuste Anual.
§ 1o O imposto de renda pago em país com o qual o Brasil tenha firmado acordo,
tratado ou convenção internacional prevendo a compensação, ou naquele em que
haja reciprocidade de tratamento, pode ser considerado como redução do imposto
devido no Brasil, desde que não seja compensado ou restituído no exterior.
§ 2o Os rendimentos em moeda estrangeira e o imposto pago no exterior são
convertidos em dólares dos Estados Unidos da América, pelo valor fixado pela
autoridade monetária do país de origem dos rendimentos para a data do
recebimento e, em seguida, em reais pela cotação do dólar fixada, para compra,
pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês
anterior ao do recebimento do rendimento.
§ 3o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
quando não utilizados para fins de retenção na fonte, podem ser deduzidos,
observados os limites e condições fixados na legislação pertinente:
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
II - o valor de R$ 106,00 (cento e seis reais) por dependente;
III - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte e desde que
destinadas a seu próprio benefício;
IV - as despesas escrituradas em livro Caixa.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002241/2008-78

§ 4o As deduções referentes aos pagamentos efetuados em moeda estrangeira são
convertidas em dólares dos Estados Unidos da América, pelo valor fixado pela
autoridade monetária do país no qual as despesas foram realizadas para a data do
pagamento e, em seguida, em reais pela cotação do dólar fixada, para venda, pelo
Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês
anterior ao do pagamento.
§ 5o O imposto relativo ao carnê-leão deve ser calculado mediante utilização da
tabela progressiva mensal vigente no mês do recebimento do rendimento e
recolhido até o último dia útil do mês subseqüente ao do recebimento do
rendimento.
§ 6o O imposto pago no país de origem dos rendimentos pode ser compensado no
mês do pagamento com o imposto relativo ao carnê-leão e com o apurado na
Declaração de Ajuste Anual, até o valor correspondente à diferença entre o imposto
calculado com a inclusão dos rendimentos de fontes no exterior e o imposto
calculado sem a inclusão desses rendimentos, observado o disposto no § 1o deste
artigo e no art. 1o, caput e § 2o.
§ 7o Se o pagamento do imposto de que trata o § 1o ocorrer em ano-calendário
posterior ao do recebimento do rendimento, a pessoa física pode compensá-lo com
o imposto relativo ao carnê-leão do mês do seu efetivo pagamento e com o apurado
na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário do pagamento do imposto,
observado o limite de compensação de que trata o § 6o relativamente à Declaração
de Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento do rendimento.
§ 8° Caso o imposto pago no exterior seja maior do que o imposto relativo ao
carnê-leão no mês do pagamento, a diferença pode ser compensada nos meses
subseqüentes até dezembro do ano-calendário e na Declaração de Ajuste Anual,
observado o limite de que trata o § 6o.
§ 9o Na determinação da base de cálculo na Declaração de Ajuste Anual podem ser
deduzidos, observados os limites e condições fixados na legislação pertinente:
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
II - o valor de R$ 1.272,00 (mil, duzentos e setenta e dois reais) por dependente;
III - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte e desde que
destinadas a seu próprio benefício;
IV - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no
Brasil, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social e para os Fundos de Aposentadoria Programada Individual
(Fapi), cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte e desde que destinadas a seu
próprio benefício bem assim de seus dependentes;
V - as despesas médicas e as despesas com instrução, próprias e dos dependentes;
VI - as despesas escrituradas em livro Caixa.
§ 10. Outros rendimentos recebidos de fontes situadas no Brasil ou no exterior pelas
pessoas físicas de que trata este artigo devem ser declarados segundo as mesmas
normas aplicáveis às demais pessoas físicas residentes no Brasil.
§ 11. A dedução a que se refere o inciso IV do § 9o é limitada a doze por cento do
total dos rendimentos tributáveis computados na determinação da base de cálculo
do imposto devido na declaração.
§ 12. As despesas médicas e com instrução de alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, podem ser deduzidas a tais títulos na determinação da base de
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002241/2008-78

cálculo do imposto na declaração do alimentante, observados os limites e condições
fixados na legislação pertinente.
§ 13. As deduções referentes a pagamentos efetuados em moeda estrangeira são
convertidas em dólares dos Estados Unidos da América, pelo valor fixado pela
autoridade monetária do país no qual as despesas foram realizadas para a data do
pagamento e, em seguida, em reais pela cotação do dólar fixada, para venda, pelo
Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês
anterior ao do pagamento.
[...]
§ 14. A Declaração de Ajuste Anual deve ser transmitida pela Internet ou
apresentada, em mídia removível, nas agências bancárias autorizadas, até o último
dia útil do mês de abril do ano-calendário subsequente ao do recebimento dos
rendimentos. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1150, de 29 de
abril de 2011)
§ 15. O saldo do imposto apurado na declaração deve ser recolhido de acordo com
as normas aplicáveis às demais pessoas físicas residentes no Brasil.
§ 16. Para fins do disposto neste artigo, ao pleitear a restituição de imposto por
meio da declaração, o sujeito passivo deve indicar o banco, a agência e o número
da conta-corrente ou de poupança de sua titularidade em que pretende seja
efetuado o crédito.”
A respeito do tema, vale transcrever também os demais artigos dispostos na legislação
pertinente, conforme se verifica a seguir:
“Lei n° 4.862/65
Art 5o As pessoas físicas, residentes ou domiciliadas no território nacional, que
declarem rendimentos provenientes de fontes situadas no estrangeiro, poderão
deduzir do imposto progressivo, calculado de acordo com o art. 1o importância em
cruzeiros equivalente ao imposto de renda cobrado pela nação de origem daqueles
rendimentos, desde que haja reciprocidade de tratamento em relação aos
rendimentos produzidos no Brasil.
Decreto n° 3.000/99
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
.............................................................................................................................
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.
Art. 103. As pessoas físicas que declararem rendimentos provenientes de fontes
situadas no exterior poderão deduzir, do imposto apurado na forma do art. 86, o
cobrado pela nação de origem daqueles rendimentos, desde que (Lei no 4.862, de
1965, art. 5o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 98):
I - em conformidade com o previsto em acordo ou convenção internacional firmado
com o país de origem dos rendimentos, quando não houver sido restituído ou
compensado naquele país; ou
II - haja reciprocidade de tratamento em relação aos rendimentos produzidos no
Brasil.
§ 1o A dedução não poderá exceder a diferença entre o imposto calculado com a
inclusão daqueles rendimentos e o imposto devido sem a inclusão dos mesmos
rendimentos.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002241/2008-78

§ 2o O imposto pago no exterior será convertido em Reais mediante utilização do
valor do dólar dos Estados Unidos da América informado para compra pelo Banco
Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do
recebimento do rendimento (Lei no 9.250, de 1995, art. 6o).” (g.n.)
Sendo assim, observa-se que o imposto de renda devido no Brasil, incidente sobre os
rendimentos recebidos no exterior, poderia ser compensado com o imposto de renda
pago no exterior sobre os mesmos rendimentos.
Ainda conforme a Descrição dos Fatos, à fl. 52, o contribuinte foi intimado (fls. 33/36)
a informar o imposto de renda pago no exterior incidente sobre os rendimentos
recebidos no exterior, US$ 265.905,00, oferecidos à tributação no Brasil, equivalentes a
R$ 658.939,18. Apesar de intimado e reintimado, não apresentou resposta.
Tendo em vista a ausência de manifestação do contribuinte e com o intuito de apurar o
imposto pago no exterior incidente sobre os rendimentos oferecidos à tributação no
Brasil, a autoridade fiscal recorreu à análise da “Declaração de Imposto de Renda”
prestada nos EUA (fls. 18 e 20) e devidamente traduzida (fls. 22/27), onde constatou
que o total de imposto de renda apurado foi de US$ 134.647,00 para uma base de
cálculo de US$ 712.519,00.
Tal como asseverado pelo próprio impugnante, à fl. 70, diferentemente do estabelecido
na legislação fiscal brasileira, nos EUA os rendimentos de ganhos de capital são
tributados como rendimento ordinário, juntamente com todos os outros tipos de
rendimento que o contribuinte venha a auferir, hipótese ocorrida no caso em tela. Não
existe uma “tributação exclusiva de fonte” ou a figura da “tributação definitiva” como
no Brasil.
Acrescenta o interessado que tal valor de US$ 134.647,00, montante total de Imposto de
Renda Federal pago no ano-calendário 2005, corresponde a R$ 333.668,63. Em
consequência, o autuado procedeu com a compensação integral do ganho de capital
devido no Brasil, de R$ 173.579,98, restando, ainda, para ele um saldo a compensar de
R$ 160.088,65 (=R$ 333.668,63 R$ 173.579,98). Em outras palavras, o imposto de
renda federal pago aos EUA sobre rendimentos ordinários, após compensação com
ganho de capital devido no Brasil, seria de R$ 160.088,65.
De acordo com a declaração de rendimentos entregue no Brasil (fl. 04), verifica-se que
ao excluir os rendimentos do exterior, não haveria rendimentos tributáveis, o que
importaria em ausência de imposto devido. Ao incluir os rendimentos do exterior, o
imposto devido passou a ser de R$ 165.861,57, que, nos termos da legislação transcrita,
representaria o limite máximo de compensação.
Segundo o autuado, isso significaria que, muito embora o limite legal de compensação
fosse valor superior, ou seja, R$ 165.861,57, ele apenas poderia compensar o valor
efetivamente pago a título de Imposto de Renda Federal norte-americano, ou seja, R$
160.088,65. Portanto, coube ainda a ele recolher aos cofres públicos brasileiros o total
de R$ 5.772,92, como saldo de imposto a pagar apurado na DAA, sob o código 0211.
Logo, sob a ótica do impugnante, ele não teria afrontado em nenhum momento a
legislação fiscal vigente.
Todavia, tal negativa é incorreta como constataremos a seguir.
Para se apurar o imposto pago nos EUA correspondente a US$ 265.905,00 (= R$
658.939,18) informados pelo contribuinte em sua DAA/exercício 2006 (fls. 04 e 05)
como rendimentos tributáveis recebidos do exterior, a autoridade fiscal utilizou-se
adequadamente do critério da proporcionalidade.
Cabe relembrar que a base de cálculo de US$ 712.519,00, conforme asseverado pelo
próprio impugnante, engloba tanto valores sujeitos à tributação definitiva (ganho de
capital na alienação de imóvel) como ao carnê-leão no Brasil. A essa base de cálculo
corresponde um valor de imposto pago nos EUA de US$ 134.647,00 apontado na
declaração de rendimentos americana (fls. 18/20), em respectiva tradução juramentada
(fls. 22/27).
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002241/2008-78

Tendo em vista a ausência de resposta do contribuinte, a autoridade fiscal apurou
proporcionalmente que sobre US$ 265.905,00, rendimentos esses ordinários auferidos
nos EUA, corresponde o imposto de renda pago no exterior de US$ 50.248,92, valor
anual passível de compensação com o imposto de renda devido no Brasil (cálculos à fl.
53).
Contrariamente ao arguido pelo defendente, correta está a apuração do imposto de renda
pago no exterior de US$ 50.248,92, em que ao discordar da apuração desse valor,
caberia ao impugnante provar ter arcado nos EUA com montante de imposto, calculado
sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual, superior ao considerado pelo fisco, o que em
momento algum logrou fazê-lo.
Ressalte-se que computar na compensação a integralidade do imposto de US$
134.647,00, como requer o interessado, e não apenas o valor de US$ 50.248,92, seria o
contribuinte querer abater no ajuste o que é sujeito à tributação definitiva, ou seja, o
imposto pago no exterior referente ao ganho de capital, procedimento, este sim, que
infringiria a legislação tributária brasileira.
Portanto, não há como o contribuinte querer apropriar-se de valores de impostos pagos
no exterior sob regimes de tributação diferentes.
A título de esclarecimento, no Demonstrativo de Apuração, de fl. 56, parte integrante da
notificação de lançamento, os valores em dólares americanos foram convertidos para
real conforme o parágrafo 2° do art. 16 da Instrução Normativa SRF n 208/2002,
demonstrando-se que o imposto pago no exterior de US$ 50.248,92 corresponde ao
valor de R$ 124.662,55.
Na DAA/exercício 2006 (fls. 04 e 05), o contribuinte informou o total de R$ 160.088,65
como imposto pago no exterior, efetuando a compensação com o imposto devido no
Brasil.
Uma vez que o imposto de renda pago no exterior passível de compensação com aquele
devido no Brasil era somente de R$ 124.662,55, conforme já explicitado, conclui-se que
o autuado compensou a maior o total de R$ 35.426,10, devendo ser mantida a glosa
desse valor.” (grifei).
Com base nas razões e fundamentos bem perfilhados pela autoridade judicante de
1a instância quando do julgamento da peça impugnatória, entendo pela manutenção do
lançamento tributário aqui discutido o qual foi constituído em decorrência da glosa de
compensação de imposto pago no exterior ano-realizada no calendário de 2005.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
Recurso Voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital